Tribunal: STF
Processo: RHC 264196
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.002.618/PB, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME FECHADO. CRIMES HEDIONDOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária à agravante, condenada a 38 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio e homicídio qualificado.



    2. A defesa alegou que a agravante seria imprescindível aos cuidados de sua irmã, portadora de deficiência intelectual, auditiva e de locomoção, e de seu pai idoso, que não teria condições físicas de cuidar da irmã da paciente. Argumentou ainda que a situação de penúria financeira da família justificaria a concessão da prisão domiciliar humanitária.



    3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que a agravante não preenchia os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, além de estar cumprindo pena em regime fechado por crimes hediondos e ser reincidente. Constatou-se que a irmã da agravante recebe cuidados do genitor e assistência social, não havendo comprovação da imprescindibilidade da presença da agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar humanitária à agravante, condenada por crimes hediondos e cumprindo pena em regime fechado, com base na alegada imprescindibilidade para os cuidados de sua irmã portadora de deficiência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa dependente, o que não foi demonstrado no caso concreto.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como homicídio e homicídio qualificado.



    7. A análise das alegações da defesa quanto ao desamparo da pessoa com deficiência demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    V. Dispositivo e tese



    8. Recurso improvido.



    Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa dependente, o que não se verifica em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus (doc. 53).  



    Ao final, busca-se: 



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;



    b) Dado provimento ao recurso, a fim de conceder a prisão domiciliar à paciente;



    c) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94 (doc. 60, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque a presente pretensão recursal constitui mera reiteração do HC 263.594/PB, de minha relatoria, impetrado em favor da ora recorrente, com idêntica causa de pedir e os mesmos pedidos. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator